Tribunal: TJPA
Processo: 0806775-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806775-26.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ZELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: EMANUEL SOUZA DE PINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MÉRITO: REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. CARÁTER SATISFATIVO. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA AINDA PERSISTA. PARTES QUE SE MANTIVERAM INERTES ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
revogou/alterou as medidas protetivas anteriormente deferidas, nesses termos:

“[...] Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas protetivas deferidas na decisão liminar, com as seguintes alterações: (1)
revogação das medidas em relação aos familiares e testemunhas da requerente, por não restar comprovada a necessidade das medidas em favor dessas pessoas;
(2)
redução da distância de aproximação entre as partes de 500 (quinhentos) para 100 (cem) metros, por entender suficiente para a proteção da requerente.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Mantenho o prazo para a duração das medidas fixado na decisão liminar.
[...]”

Na origem, trata-se de requerimento de medidas protetivas em virtude de
conflito familiar e patrimonial entre as partes.

Passados mais de 06 (seis) meses do deferimento da liminar, o juízo a quo entendeu por bem revogar as medidas outrora deferidas referentes aos familiares da requerente e testemunhas e reduzir a distância de aproximação decretada quanto à requerente.

Nas razões recursais (ID. 14425748), a apelante argumenta acerca da necessidade de manutenção da medida protetiva de urgência concedida em sentença.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que não há nos autos elementos que comprovem a real necessidade da manutenção dessas medidas em relação aos familiares e testemunhas, bem como que não há indicação de qualquer fato concreto que justifique as restrições impostas em desfavor do apelado. Pugna pelo improvimento do recurso manejado (ID. 14425753).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado (ID. 15332572).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade. Preparo dispensado em razão da gratuidade.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art. 804 do CPC
(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116).

A Lei 11340/2006 assim dispõe em seu artigo 19 § 6º:

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Deste modo, a lei resguarda o direito à proteção da vítima enquanto durar a situação de risco, todavia, na situação posta, não resta comprovado que persiste a situação de risco.

No caso em testilha
,
a presente Cautelar visava a concessão de Medida Protetiva de Urgência em razão de conflito
familiar e patrimonial entre as partes, onde a requerente se recusa a vender o imóvel para realizar a partilha de bens entre o casal, partilha essa já definida judicialmente desde o ano de 2013, em sentença no processo de divórcio e partilha de bens que tramitou perante a 2º Vara de Família da Comarca de Belém.

Pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, à época da decretação das medidas protetivas, existia situação de conflito entre as partes, consubstanciadas em boletins de ocorrência, inquéritos policiais, o que justificava de forma cristalina a concessão de medidas protetivas, para resguardar a integridade física e psicológica da apelada.

Contudo, considerando o escoamento do prazo de mais de 01 (um) ano sem que a parte requerente tenha se manifestado a respeito da necessidade de sua renovação perante o juízo de origem, bem como que inexiste nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, ou que tenha ocorrido descumprimento por parte do requerido/apelado, outra conclusão não se pode chegar a não ser a de revogação das medidas anteriormente concedidas, tal como entendeu o magistrado a quo.

Pontuo que, em pesquisas no sistema PJe, constatei que foi rejeitada a denúncia na ação penal instaurada em desfavor do requerido em decorrência dos fatos narrados no requerimento de medidas protetivas de urgência (processo nº 0812088-65.2022.8.14.0401, ID. 91358652).

Importante lembrar que as medidas protetivas, tipicamente cível, possuem natureza satisfativa, razão pela qual se exaurem em si própria e não dependem de ação principal. Assim, uma vez cessada a necessidade de proteção da vítima a ação tem seu fim, eis que não gera, por si só, a instauração de ação penal ou cível com o ofensor.

Nesse sentido:

Apelação criminal - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE RISCO - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - A medida protetiva prevista na Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha – é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano - O deferimento de medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade - Não havendo, no presente caso, nenhum fato que indique risco à integridade física e/ou psicológica da vítima, não há que se falar em imposição de medida protetiva. (TJ-RO - APL: 00027931920208220002 RO 0002793-19.2020.822.0002, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data de Publicação: 16/03/2021)

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA – POSSIBILIDADE – Embora as medidas protetivas sob a égide da Lei Maria da Penha possuam caráter autônomo e independam de superveniente instauração de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal para a apuração dos fatos utilizados para embasar seu deferimento, mostra-se imprescindível a demonstração da necessidade da medida, a qual somente poderá vigorar enquanto persistir a situação de perigo às ofendidas, o que não se verificou in casu. – Ordem concedida. (TJ-SP - HC: 21110731120218260000 SP 2111073-11.2021.8.26.0000, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

Outrossim, poderia a apelante, na própria peça recursal, expor qualquer situação que justificasse a necessidade de manutenção das medidas protetivas, demonstrando eventual risco à sua integridade, ou mesmo que o agressor descumpriu as medidas de urgência, todavia, não o fez. Isso significa dizer que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas, tendo em vista já ter decorrido mais de 01 (um) ano desde os fatos.

Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença guerreada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024